Tribunal: TJES
Processo: 0009453-26.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009453-26.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SANDRA MARIA COSTALONGA COSTA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM LAVOURA. DANO MATERIAL E MORAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. EXCLUDENTES NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em face de sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por produtora rural, sob o fundamento de responsabilidade objetiva pelo incêndio que destruiu lavoura da autora, causado pelo rompimento de condutor da rede elétrica da ré. A condenação impôs o pagamento de R$ 46.297,93 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelo incêndio ocorrido; (ii) analisar se restou configurado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados; (iii) examinar a existência e a adequação da condenação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e dos arts. 14 e 22 do CDC, bastando para sua configuração a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, independentemente de dolo ou culpa.

4. O laudo pericial judicial constatou que o incêndio teve origem no rompimento de condutor elétrico pertencente à rede da ré, o qual, ao entrar em contato com vegetação rasteira, deu início ao fogo que atingiu a lavoura da autora.

5. A alegação de que o incêndio teria sido provocado por queda de árvores não foi comprovada, tampouco se evidenciou a ocorrência de excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito ou força maior.

6. O tempo decorrido entre o evento danoso e a perícia não invalida o laudo, sobretudo porque a concessionária não participou da produção da prova, tendo operado a preclusão quanto a esse direito.

7. A destruição da lavoura configura fato gerador de dano moral indenizável, pois compromete a subsistência da autora, pequena produtora rural, ultrapassando os limites do mero aborrecimento.

8. Os valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais (R$ 46.297,93 e R$ 5.000,00, respectivamente) observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do critério bifásico adotado pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e dos arts. 14 e 22 do CDC.

2. O rompimento de condutor elétrico da rede de distribuição, seguido de incêndio em lavoura, configura nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano, gerando dever de indenizar.

3. A destruição de lavoura por falha no serviço essencial caracteriza dano moral indenizável, quando compromete a fonte de subsistência do consumidor.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, II e art. 85, § 11; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 1º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 140, § 3º.

*Jurisprudência relevante citada*: TJ-ES, Apelação Cível nº 5001252-29.2021.8.08.0030, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 26.02.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000237-79.2019.8.08.0063, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 10.06.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000951-74.2021.8.08.0061, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 16.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009453-26.2019.8.08.0011

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: SANDRA MARIA COSTALONGA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de indenização por danos materiais e morais em que a autora pleiteia o ressarcimento por prejuízos em sua propriedade agrícola, decorrentes de incêndio supostamente causado por um curto-circuito na rede elétrica da ré.

A sentença impugnada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme a teoria do risco criado, e que o laudo pericial confirmou o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano sofrido pela autora. A decisão considerou que o incêndio foi provocado pelo rompimento de um condutor elétrico, o que, ao entrar em contato com a vegetação, deu início ao fogo que destruiu a lavoura da autora, condenando a empresa ao pagamento de R$ 46.297,93 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que a apelação interposta pela concessionária de energia busca a reforma da sentença, sustentando a ausência de nexo causal, a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, e a inexistência de danos morais indenizáveis.

A recorrente argumenta que o laudo pericial é impreciso por ter sido realizado quase 8 anos após o evento, e que o incêndio foi causado pela queda de árvores sobre a rede e não o contrário.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside na análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica e na comprovação do nexo causal.

De plano, destaque-se, que ao presente caso são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como a Teoria da Responsabilidade Objetiva.

Sob este viés, para que se configure o dever de indenizar, basta a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independentemente de dolo ou culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, ao dispor sobre a responsabilidade pelo fato do serviço, estabelece em seu artigo 14 que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação dos serviços. A norma é clara ao prever:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

De igual modo, conforme o disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se à concessionária o dever de fornecer serviços de maneira adequada, eficiente, segura e contínua. A legislação consumerista prevê expressamente:

Art. 22.
Os órgãos públicos, por meio de suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, no caso dos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, as pessoas jurídicas serão compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, nos termos deste Código.

Ademais, a Lei nº 8.987/1995, em seu artigo 6º, § 1º, estabelece que:

Art. 6º
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º
Serviço adequado é aquele que atende às condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade das tarifas.

Diante disso, evidencia-se que a concessionária Copel é responsável pelos danos decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica, ainda que causados por descargas atmosféricas, uma vez que tal evento caracteriza-se como fortuito interno, ou seja, inerente ao risco da atividade empresarial.

Contudo, o dever de indenizar surge com a demonstração do nexo de causalidade, de modo que, ainda que a culpa do fornecedor seja irrelevante, permanece a necessidade de apuração desse vínculo causal.

No que tange à demonstração do nexo de causalidade, o Laudo Pericial Judicial (ID 14804277) revelou-se categórico e determinante para o deslinde da controvérsia. O Perito Judicial — profissional equidistante das partes e dotado de confiança judicial — concluiu, de forma robusta e técnica, que o incêndio ocorrido na propriedade da autora teve como causa o rompimento de um condutor elétrico pertencente ao ramal de distribuição. Tal condutor, ao entrar em contato com a vegetação rasteira existente no local, deu início ao foco de incêndio.

A perícia, de maneira fundamentada, afastou a tese sustentada pela parte apelante, segundo a qual o evento danoso teria sido ocasionado pela queda de árvores, demonstrando que a plantação de eucalipto existente na propriedade da autora observava adequadamente os limites da faixa de servidão, estabelecendo, de forma conclusiva o nexo causal entre o rompimento do cabo de energia da ré e o incêndio na plantação da autora.

Nos termos do artigo 140, § 3º, da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
vigente à época,
não se configura como descontinuidade do serviço de fornecimento de energia elétrica: (i) a interrupção decorrente de situação emergencial, caracterizada por deficiência técnica ou de segurança nas instalações da unidade consumidora que represente risco iminente à integridade de pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico; (ii) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior; ou, ainda, (iii) a interrupção precedida de notificação, motivada por razões técnicas ou de segurança nas instalações da unidade consumidora, ou em razão de inadimplemento por parte do consumidor, observando-se, nesse caso, o interesse coletivo.

No caso dos autos, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, no sentido de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pela autora e que o dano sofrido pela apelada foi decorrente de uma dessas três excludentes.

Ressalte-se, ainda, que o mero decurso temporal entre a ocorrência do evento danoso e a realização da perícia não é, por si só, suficiente para comprometer a validade do laudo pericial, especialmente considerando que a própria ré deixou de participar da produção da prova, tendo operado, em seu desfavor, a preclusão do referido direito.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INCÊNDIO EM PLANTAÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS
– EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS (ART. 14, § 3º, CDC)– DEVIDO RESSARCIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a apelante responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do art . 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. Provas colacionadas aos autos comprovam o nexo de causalidade entre os danos ocorridos em propriedade rural dos autores e a falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica, tendo em vista que o incêndio foi ocasionado por queda de cabo de alta-tensão, fato este incontroverso nos autos.

3 . Em que pese a concessionária apelante alegar que inexistiu falha na prestação de serviços (art. 14, § 3º, inciso I do CDC), esta não se desincumbiu de demonstrar que o incêndio ocorreu por culpa exclusiva dos apelados ou de terceiro, tampouco a existência de caso fortuito ou força maior, se limitando apenas a afirmar que a manutenção do poste estava em dia, todavia, sem qualquer prova do afirmado.

4. Nesta hipótese, os documentos apresentados pelos apelados ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos na propriedade foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do ônus imposto pelo art . 373, inciso II, do CPC.

5. Quanto aos danos morais, após apreciação detida do caderno processual, não se observa a ocorrência de dano moral ensejador de compensação, uma vez que a frustração do autor quanto as destruições em sua plantação não se vislumbra violação aos direitos de sua personalidade, concernentes à imagem, nome ou quaisquer outros aspectos constitutivos de sua identidade, tampouco qualquer situação que tenha causado ao demandante aflição, angústia ou desequilíbrio ao seu bem-estar.

6 . Recurso conhecido e parcialmente provido. Ônus sucumbencial redistribuído.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001252-29.2021 .8.08.0030, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível.
Data: 26.02.2024
)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESTE E A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCLUDENTES DO NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA . INOCORRÊNCIA.

1.
A teor do disposto no artigo 37, § 6º, da CF, é objetiva a responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos danos eventualmente causados aos usuários dos serviços públicos. Assim, para fins de indenização dos danos suportados pelo do usuário dos serviços, basta a prova da ocorrência do dano e da existência de nexo de causalidade entre este e o serviço prestado . 2. Para eximir-se da responsabilidade em referência, cabe à concessionária dos serviços públicos comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, conforme artigo 14, § 3º, do CDC.

3. Comprovada a ocorrência dos danos materiais e morais e o nexo de causalidade entre estes e a falha na prestação de serviços da concessionária de energia elétrica, impõe-se a condenação da mesma ao pagamento da respectiva indenização.

4. No que tange ao valor da indenização por danos morais, “é sabido que as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ, em razão da dificuldade de se sistematizar parâmetros objetivos, vem se uniformizando na adoção do critério bifásico (REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e Recurso Especial 1.473.393/SP - de minha relatoria), para garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.” (AgInt no AREsp n . 1.799.380/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)

5 . Pelo critério bifásico, “na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. [...] Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.” (REsp n. 1.152 .541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011.)

6. No caso em exame, o quantum indenizatório fixado na sentença – de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), observando o critério bifásico, as circunstâncias do caso e as partes envolvidas, “atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil .” (AgInt no AREsp n. 1.881.008/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 30/6/2022)

7 . Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000237-79.2019.8 .08.0063, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível.
Data do Julgamento: 10.06.2024
)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . INCÊNDIO EM PROPRIEDADE. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As concessionárias de serviços públicos, como fornecedoras de energia elétrica, estão sujeitas à responsabilidade objetiva, conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88 e art. 14 do CDC.

2. Comprovada a omissão da concessionária na realização de manutenções preventivas e a existência de nexo causal entre a falha no serviço e o incêndio que atingiu a propried
ade do consumidor, é devida a indenização por danos morais.

3. O valor arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é proporcional ao dano sofrido e visa reparar o abalo emocional suportado pela vítima, além de servir como medida pedagógica para evitar condutas negligentes futuras.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00009517420218080061, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível. Data de Julgamento: 16.02.2024)

Portanto, no caso dos autos, as provas colacionadas e a fundamentação da sentença estão em consonância com a legislação e com a jurisprudência.

Com efeito, a prova pericial, embora não vincule o julgador, é o meio técnico mais adequado para solucionar a controvérsia, e goza de grande eficácia persuasiva, tendo demonstrou a conduta danosa da concessionária, o dano na propriedade da autora, e o nexo de causalidade.

No que diz respeito ao pedido de redução dos danos materiais, entendo não assistir razão à recorrente, uma vez que a perícia judicial e os orçamentos apresentados nos autos foram claros em quantificar o prejuízo sofrido pela autora, no valor de R$ 46.297,93 (quarenta e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos).

De igual modo, não há que se falar em exclusão ou redução dos danos morais,
mormente porque a
destruição de uma lavoura, que é fonte de renda da apelada, uma pequena produtora rural, não configura mero dissabor da vida cotidiana.

Ademais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença é razoável e proporcional, consoante se infere dos julgados acima colacionados.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos aos patronos da apelada para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 29.09.2025 a 03.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.